Tribunal: TJES
Processo: 0015210-16.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015210-16.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN AMARAL ANTONIO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015210-16.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILLIAN AMARAL ANTONIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA

NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
129, §13, E ARTIGO 147, NA FORMA DO ARTIGO
71
, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06.

ABSOLVIÇÃ
O

POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
de indenização à vítima.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório. Tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos colhidos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não merecendo amparo o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2
.
É
cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público,

sendo
prescindível procedimento especial para apuração do valor devido
nos casos de condenação por violência doméstica
contra a mulher
.
Destarte,
mantida
a condenação a título de indenização à vítima,
pois adequad
a
e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
sofrido.

3
.
O
pedido de
concessão de justiça gratuita
constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

4
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015210-16.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILLIAN AMARAL ANTONIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILLIAN AMARAL ANTONIO DE
O
LIVEIRA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13, e artigo 147, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que em 06 de novembro de 2021, o denunciado agrediu fisicamente a vítima Diézia Barbosa Ramos, sua companheira, causando-lhe lesões, bem como ameaçou-lhe causar mal injusto e grave.

Em suas razões de recurso, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da indenização por danos morais, bem como pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 46275996, termo de medidas protetivas n.º 437.1.49262/2021, laudo de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos delitos pelos quais restou condenado.

O acusado, ao ser interrogado em juízo, confessou parcialmente os fatos narrados na exordial, dizendo que no dia do ocorrido houve um desentendimento entre ele e a companheira, de modo que acabou agredindo a mesma, no entanto, alegou que tudo ocorreu em um momento em que foi puxar o braço de Diezia e acabou acertando a vítima. Por fim, negou que tenha a ameaçado.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Diezia Barbosa Ramos, também em juízo, ocasião em que revelou que após desentendimento com o acusado, passaram a discutir e o acusado a agrediu, apertando seu pescoço, derrubando-a e pisando sobre ela, causando-lhe lesões. Além disso, afirmou que ele a ameaçou de morte em duas oportunidades.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

O laudo de lesões corporais corrobora a versão da ofendida ao atestar
“[...
] equimose arroxeada co
m
3x2cm e tumefação co
m
e diâ
m
etro em he
m
ifronte esquerdo; equimose arroxeada em região infraorbitária esquerda, co
m
edema local;
edema
e
m
face posterior do punho esquerdo; duas escoria
çõ
es lineares aver
m
elhadas e
m
face anterolateral esquerda do
pesc
o
ço
, co
m 1,5cm
cada
[...]”
.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Em seguida, suscitou a defesa a exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL QUANTIFICADO NA ORIGEM. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 983. QUANTUM MANTIDO PELA CORTE LOCAL. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PARA A VÍTIMA. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo.
[...]
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Na hipótese dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à vítima.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima.

Por fim, o pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.